Tribunal: CARF
Processo: 13893.720005/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.720005/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.081 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
ROBERTO KIOCHI TAKIKAWA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. ALIMENTANDOS.
O direito a deduzir despesas médicas dos filhos só pode ser exercido por aquele
que detém a guarda dos mesmos, exceto quando o pai que não a detenha seja
obrigado ao pagamento dessas despesas em razão cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente. Ausente a responsabilidade pela
guarda dos filhos e da citada obrigatoriedade, caracteriza-se liberalidade do
contribuinte, não passível de dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 16-57.058 da 21a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP
(DRJ/SPO) (fls. 54-61):
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício – EX 2009, Ano-
Calendário – AC 2008, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.720005/2012-39
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.081 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13893.720005/2012-39

termos do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, tendo em
vista a apuração de Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 3.688,96,
relativa a pagamento de plano de saúde dos filhos alimentandos Maristella e Renan, por
não haver, na decisão judicial, cláusula que obrigue o contribuinte ao pagamento de
plano de saúde.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no lançamento, de fls. 09/14.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02/06, alegando
em síntese:
1) O simples fato de inexistir determinação legal obrigando o impugnante a adimplir
plano de saúde em favor de seus filhos não impede que o mesmo forneça plano de saúde
e deduza estes pagamentos de seu imposto de renda, pois seus filhos também são seus
dependentes;
2) O fato do impugnante adimplir com pensão alimentícia em favor de seus filhos
atesta, ainda mais, a relação de dependência destes com seu genitor, sendo
incontroverso que os valores glosados foram adimplidos com o plano de saúde;
3) O valor declarado como pago a título de pensão alimentícia é menor do que o
estipulado em Juízo, pois o plano de saúde é pago diretamente pelo contribuinte e,
somando-se os valores pagos de pensão alimentícia com os valores pagos ao plano de
saúde, dá-se a quantia de vinte salários mínimos;
4) Requer cancelamento do lançamento efetivado e protesta provar o alegado por todos
os meios de prova em direito admitidos.
É o Relatório.

Em julgamento pela DRJ/SPO, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. ALIMENTANDOS.
O direito a deduzir despesas médicas dos filhos só pode ser exercido por aquele que
detém a guarda dos mesmos, exceto quando o pai que não a detenha seja obrigado ao
pagamento dessas despesas em razão cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente. Ausente a responsabilidade pela guarda dos filhos e da
citada obrigatoriedade, caracteriza-se liberalidade do contribuinte, não passível de
dedução.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 13/06/2014 (AR de fl. 64) o Contribuinte interpôs recurso voluntário
(fls. 67-70), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.081 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13893.720005/2012-39

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 67-70) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 –
RIR/99 consolida a legislação pertinente, dispondo sobre os requisitos legais exigidos para
dedução de despesas:
Dedução de Despesas Médicas
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV – não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V – no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só poderão
ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos
da legislação específica.
§5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.081 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13893.720005/2012-39

poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).

Por sua vez, em relação aos dependentes, o Regulamento prevê:
Dedução de Dependente
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I – o cônjuge;
II – o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III – a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV – o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V – o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI – os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII – o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, §1o).
§3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §2o).
§4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §3o)
§5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, §4o).

Neste primeiro ponto, assim destaco, deveria constar na declaração de imposto de
renda do Contribuinte Recorrente, a qualificação dos dependentes, o que não se tem conforme
destaco (fl. 46):
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.081 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13893.720005/2012-39

Também, em suas razões de impugnação e recurso voluntário, o Contribuinte
alega que os filhos restaram como dependentes do mesmo de acordo com o divórcio ocorrido.
Neste caso, a legislação condiciona o direito à dedução de valores pagos a título
de pensão alimentícia judicial em face das normas do Direito de Família à comprovação de dois
requisitos, sendo o efetivo pagamento e o cumprimento da decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Diante da situação, destaco o previsto no artigo 78, do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, dispõe, in verbis:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.081 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13893.720005/2012-39

Todavia, nestes autos, apesar do Contribuinte apresentar recibos e notas fiscais
dos custos arcados com seus dependentes, o próprio Contribuinte não apresenta nos autos a
decisão judicial ou acordo judicial homologado.
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário visto ausente o
acordo ou decisão judicial que determinou a dependência dos filhos alimentados, assim como a
ausência do cadastramento na declaração de imposto de renda dos mencionados dependentes.

Conclusão
Face ao exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital